Tribunal: TJSP
Processo: 1003564-34.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a improcedência do pedido, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003564-34.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LETICIA
MONTEIRO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ARROZ ESTRELA LTDA
(REDEPAS LOJA NILTON UNIDADE 4).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-34.2019.8.26.0024
1-Voto no 42.376
2
Apelação No 1003564-34.2019.8.26.0024
Apelante : LETÍCIA MONTEIRO DUARTE (assistida pela mãe)
Apelado : ARROZ ESTRELA LTDA.
Comarca: Andradina 2a Vara Cível
Juiz (a): Débora Tibúrcio Viana

V O T O No 42.376
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - AÇÃO IMPROCEDENTE

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro
grau, que reconheceu a improcedência do pedido, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir. Recurso não provido.
LETICIA MONTEIRO DUARTE, assistida por sua mãe,
propôs ação de indenização por danos morais frente à ARROZ ESTRELA
LTDA e IRINEU PEREIRA DA SILVA.
A r. sentença de fls. 77/81, cujo relatório se adota, homologou o
pedido de desistência com relação ao demandado Irineu Pereira da Silva,
formulado à fl. 68, declarando extinto o processo sem resolução de mérito em
face deste réu, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo
Civil. Em relação ao Supermercado, julgou improcedente a ação, condenando
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se a justiça
gratuita concedida.
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: houve cerceamento de defesa, pois foi requerida a
produção de prova testemunhal, indispensável para a instrução dos autos,
devendo ser anulada a sentença (fls. 84/86).
Sem contrarrazões, vieram os autos a esta C. Corte.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-34.2019.8.26.0024
1-Voto no 42.376
3
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento da realização de audiência para produção da prova
oral, vez que a prova reclamada pela recorrente é totalmente desnecessária ao
deslinde do feito. Observo que o “suposto” ofensor já faleceu, e no boletim de
ocorrência as únicas testemunhas indicadas foram a própria autora e o marido
de Eliane, declarada vítima Os documentos existentes nos autos são
plenamente suficientes para sanar a questão fática, e assim, incabível a
dilação probatória pretendida.
A teor do disposto no artigo 370 do Novo Código de Processo
Civil, o juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas
partes, caso as dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção,
podendo, assim, indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias.
Conforme se depreende dos autos, a autora afirma que no dia
18.12.2017 foi até o supermercado réu com sua mãe, que tinha recebido uma
oferta pelo aplicativo “whatsapp”. Chegando lá, o preço estava diferente, e
após muitas ofensas do gerente, conseguiram pagar o preço informado, indo
embora humilhadas.
Diante dos danos morais sofridos, distribuiu a presente ação,
almejando o recebimento de indenização. A ação foi julgada improcedente,
tendo a autora ofertado recurso, que não merece acolhida.
Houve registro dos fatos em Boletim de Ocorrência, realizado no
mesmo dia, no qual consta que a vítima das ofensas foi Eliane, mãe da autora,
que figurou apenas como testemunha, assim como Derli, marido de Eliane.
Ademais, de acordo com a descrição dos fatos no documento de fls. 18/19,
consta que Derli foi até o local para que a situação fosse resolvida, sendo
narrada versão diferente na petição inicial.
Além disso, a presente ação foi distribuída somente em 23.07.2019,
praticamente um ano e meio depois dos fatos, e após a sentença de
procedência da ação movida por Eliane.
Caso realmente houvesse algum dano moral sofrido pela autora,
certamente a ação teria sido distribuída conjuntamente, ou até mesmo
incluídas as duas “vítimas” na mesma ação, o que não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-34.2019.8.26.0024
1-Voto no 42.376
4
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir.
Deste r. julgado, com a devida vênia, transcreve-se o seguinte
trecho:
“Isso porque, do estudo do processo, é possível perceber a
ausência de provas concernentes aos dissabores sofridos pela requerente
em decorrência das atitudes tomadas pelo funcionário, constatando-se,
com isso, que não existem motivos que viabilizem indenização
extrapatrimonal. O que se repara, a princípio, é que os supostos
prejuízos teriam sido suportados por sua genitora, fato já perscrutado
pelo processo de n. 1005768-85.2018.8.26.0024, perante a 3a Vara Cível
desta cidade e comarca de Andradina (fls. 21/26).
Nesta seara, é importante ressaltar que da situação narrada
não decorrem, por si só, os fatos alegados. Isso pois, a priori, o termo da
polícia judiciária de fls. 18/19 não tem o condão de dar crédito às
alegações da parte requerente, uma vez que ela, naquela circunstância,
figurou como testemunha, e não como vítima das hipotéticas injúrias.
Não há, deste modo, nexo causal - requisito essencial da
responsabilidade civil - entre o alegado dano (eventuais sofrimentos
subjetivos) e a culpa (responsabilidade do colaborador da loja pelas
hostilidades).
(...)
Ademais, é mister esclarecer, similarmente, que além de não
diligenciar no sentido de comprovar seu direito, como orienta o art. 373,
I, do Código de Processo Civil, a demandante retardou a propositura da
ação. Sobre isso, afirma-se que a referida demora (aproximadamente um
ano e meio após a data dos acontecimentos) perpassa a ideia de que não
houve, por certo, sensações elevadas ao patamar de agressões à
personalidade e que exacerbam a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito.
No mais, em se tratando da inversão do onus probandi
pleiteado pela parte promotora (fl. 09), vê-se que trilha, igualmente, o
caminho da improcedência, já que é impossível que a reclamada prove
algo que não praticou. Ademais, não se confere legitimidade aos
argumentos elencados na inicial, por desatender ao artigo 373, incisos I
e II do Código de Processo Civil. Nesse particular, não vislumbro o
requisito da verossimilhança nas alegações da autora, de modo que
resta indeferida a aplicação da inversão do ônus da prova, previsto no
inciso VIII do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003564-34.2019.8.26.0024
1-Voto no 42.376
5
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, §
11 do novo CPC, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para R$ 1.500,00, observando-se a
justiça gratuita.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator